Tribunal: TJDFT
Processo: 0719417-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA RECOLHIDO AO DEPÓSITO POR IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS. COBRANÇA DE DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO (OBRIGAÇÃO DE NATUREZA "PROPTER REM"). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para determinar o recolhimento pelo requerido dos valores relativos às diárias de estadia referentes ao armazenamento do bem móvel, no valor de R$ 14.478,69 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do banco réu a lhe pagar as diárias no valor de R$ 78,93, até a retirada do bem ou o limite de 180 dias, bem como a importância de R$ 271,29, referente ao serviço de guincho para remoção do veículo. Narrou que presta serviços de recolhimento, depósito e guarda de veículos de terceiros sujeitos a medidas administrativas, bem como que é credenciada da Policia Rodoviária Federal. Afirmou que o veículo Ford/Cargo 2428E, placa CYN88935, de propriedade do credor fiduciário réu, foi apreendido e encaminhado ao pátio de propriedade da autora no dia 27/03/2020. Argumentou que a ré não providenciou o pagamento das despesas de remoção, guarda e estadia do veículo, mesmo após notificação. Sustentou que essas despesas estão vinculadas ao bem e que o réu é o responsável final pelo pagamento, em razão de ser o titular da propriedade fiduciária do bem.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51699068). Foram ofertadas contrarrazões (ID 51699073).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de responsabilidade do credor fiduciário em quitar as despesas de remoção, guarda e estadia do veículo apreendido em pátio de propriedade particular. Em suas razões recursais, o recorrente, preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que não há comprovação da consolidação da plena posse do bem. No mérito, alega que não possui qualquer responsabilidade pelo veículo, a qual é exclusiva do proprietário fiduciante, por ser o possuidor direto da coisa móvel. Argumenta que a propriedade atribuída ao credor fiduciário tem como única finalidade a garantia de poder reaver o bem, em caso de inadimplemento contratual. Sustenta que todos os débitos do veículo são de responsabilidade do possuidor direto, uma vez que é ele quem usufrui e utiliza o veículo. Destaca que não há prova de consolidação da propriedade do veículo em favor do recorrente. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora comprovou que o veículo apreendido está alienado fiduciariamente em favor do recorrente (ID 51699029), existindo, portanto, vínculo obrigacional entre as partes. Preliminar rejeitada.
6. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, as despesas de remoção e estadia do veículo em pátio privado, por se tratarem de obrigação de natureza propter rem, são de responsabilidade do credor fiduciário, uma vez que detém a propriedade do bem (domínio resolúvel e posse indireta), sem prejuízo de eventual ação regressiva. AgInt no REsp 1817294/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021. No mesmo sentido: (Acórdão 1420314, 07412675620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022).
7. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar a efetiva baixa da alienação fiduciária do bem em seu favor, uma vez que ainda consta na base de dados do veículo a restrição financeira (ID 51699029). O fato de não haver prova de consolidação da propriedade do veículo em favor do recorrente, por si só, não se mostra capaz de afastar a responsabilidade final pelo pagamento dos débitos do credor fiduciário, sobretudo por ainda figurar como proprietário do bem no registro oficial do bem. Incabível, portanto, a alegação do recorrente no sentido de que as despesas objeto da ação são de responsabilidade exclusiva do fiduciante (possuidor do veículo), terceiro estranho a lide.
8. Assim, por se tratar de obrigação de natureza propter rem, correta a condenação do recorrente a arcar com as despesas de remoção e estadia do veículo apreendido em pátio privado, uma vez que figura como proprietário do bem.
9. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.